Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734488-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Wagner Canhedo Azevedo Wagner Canhedo Azevedo Filho Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Wagner Canhedo Azevedo e Wagner Canhedo Azevedo Filho contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator